Tribunal: STF
Processo: HC 199465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Wenzel Lopes, em favor de Carlos Valandro Ribas Geminez, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os embargos de declaração no gravo regimental no HC 633.090/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, segundo as investigações, o agravante seria integrante de uma suposta organização criminosa que estaria desenvolvendo tráfico de drogas de forma intensa na Comarca de Bossoroca e demais cidades vizinhas (São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões). Ademais, segundo registrado no decreto prisional, "investigados em relação aos quais houve pedido de prisão, respondem ou já responderam por algum feito criminal, o que bem demonstra que todos os investigados fazem do crime o seu meio de vida e que há grande risco de que voltem a delinquir, caso a segregação postulada pela Autoridade Policial não seja decretada.". Precedentes. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    “Por meio da extração de dados autorizada judicialmente, foram identificados como sendo distribuidores os investigados Tiago Nascimento Almeida, Augusto Mateus Martins Dutra, Andrei Antunes Almeida, Carlos Valandro Ribas Gimenez e Loreni Santos da Silva.
    (…)
    Nos termos do art. 312 do CPP, é cabível a prisão preventiva desde que (a) haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, também, (b) esteja presente, ao menos, um dos três requisitos elencados pelo supracitado dispositivo, quais sejam, (b.1) necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, (b.2) necessidade de preservação da instrução criminal e (b.3) necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
    De outra banda, já em consideração às alterações trazidas pela Lei nº 12.403/11, deve-se tá bém apontar que a prisão preventiva, mesmo que presentes os requisitos acima elencados, só poderá ser decretada: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (b) ou se tiver havido prévia condenação por outro crime doloso (desde que ainda possível o reconhecimento de reincidência – art. 64 do CP); (c) ou se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de deficiência.
    Ademais, a prisão preventiva não poderá ser decretada se puder, sem prejuízo quanto à efetividade do comando, ser substituída por outra medida de natureza cautelar (art. 282, §6, do CPP) ou, ainda, se estiverem presentes algumas das hipóteses de exclusão da ilicitude previstas pelo art. 23 do CP (art. 314 do CPP).
    Outrossim, constou no artigo 310, §2º, da Lei nº 13.964/2019, que se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.
    No caso em tela, há elementos que apontam que os investigados estão desenvolvendo tráfico de drogas de forma intensa na Comarca de Bossoroca e demais cidades vizinhas (São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões, consoante demonstram os boletins de ocorrência policial juntados ao presente expediente; autos de apreensão; laudos de constatação da natureza da substância; relatórios de investigação; relatórios de extrações de dados de telefones celulares apreendidos na posse de investigados; e depoimentos colhidos. 
    Ademais, convém mencionar que foram autorizadas interceptações telefônicas e que foram realizados diversos monitoramentos, já que as primeiras informações chegaram ao conhecimento da polícia no ano de 20 grupo criminoso permanece desde então até os dias atuais.
    Além do mais, da análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que, no caso, mostra-se presente a necessidade de preservação da ordem pública.
    Destaco, ainda, que o tráfico de drogas constitui-se em atividade criminosa de potencial altamente lesivo, que destrói famílias e cria um círculo vicioso de condutas ilícitas, especialmente dos usuários que lançam mão de pequenos delitos para sustentar o vício.
    A título exemplificativo, abaixo transcrevo alguns números de processos e faço um breve resumo de alguns feitos graves envolvendo tráfico de drogas que tramitam ou tramitaram nesta Comarca (cidade interiorana com menos de trinta e seis mil habitantes):
    (…)
    Já os demais investigados em relação aos quais houve pedido de prisão,respondem ou já responderam por algum feito criminal, o que bem demonstra que todos os investigados fazem do crime o seu meio de vida e que há grande risco de que voltem a delinquir, caso a segregação postulada pela Autoridade Policial não seja decretada”. (eDOC 6, p. 60)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “Como visto, as investigações apontam o agravante com um dos supostos integrantes de uma organização criminosa e que estaria desenvolvendo tráfico de drogas de forma intensa na Comarca de Bossoroca e demais cidades vizinhas (São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões). Ademais, segundo registrado no decreto prisional, "investigados em relação aos quais houve pedido de prisão, respondem ou já responderam por algum feito criminal, o que bem demonstra que todos os investigados fazem do crime o seu meio de vida e que há grande risco de que voltem a delinquir, caso a segregação postulada pela Autoridade Policial não seja decretada."
    Com efeito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)”. (eDOC 8, p. 233)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registro, ainda, a necessidade da manutenção da constrição cautelar, sobretudo, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o acusado responder a outros processos penais.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Deste modo, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa e grande quantidade de corréus envolvidos em facção criminosa, além da situação pandêmica que o país enfrenta.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente